Tribunal: STF
Processo: ARE 1425094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. SELETIVO PARA MUDANÇA DE QUALIFICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 37, § 6º, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pleitearam os autores a manutenção de suas qualificações, uma vez que o seletivo que lhes garantia a mudança de qualificação foi anulado.



    O Estado do Maranhão afirmou que é legítima a anulação do processo seletivo, eis que seu fundamento de validade foi revogado.



    Consoante afirmou o próprio recorrente, o processo seletivo nº 20/2016 teve seu fundamento de validade revogado, qual seja, o decreto que regulamentava a Lei nº 3.826/1976. Ora, não obstante a Administração possa revogar seus atos administrativos, por motivo de conveniência ou oportunidade, deve respeitar os direitos adquiridos do administrado (art. 53 da Lei Federal n. 9.784, de 29.1.1999).



    Em que pese o boletim interno nº 238/2020 da PMMA (Id. nº 19548593 - Pág. 2/3) declare a anulação do Seletivo 020/2016, há norma vigente e válida para amparar sua permanência, pois o Decreto nº 19.833/2003 (Plano de Carreira dos Praças da Polícia Militar do Maranhão) que trata, dentre outras coisas, das promoções baseadas nas Qualificações Policiais Militares Particulares - QMPM, das Praças de Polícia Militar do Maranhão e assim dispõe o art. 86, V, do referido decreto:



    (...)



    E mais, além do artigo 86, inciso V parágrafo primeiro, alínea “a” e parágrafo quarto, o Decreto nº 19.833/2003 ainda contêm inúmeras previsões legais referentes a promoções de policiais baseadas nas Qualificações Policiais Militares Particulares – QMPM, como por exemplo os art. 8º e art. 23.



    O seletivo é legítimo, porque todos os candidatos aprovados para o cargo de soldado, ainda que em especialidades diversas, devem obedecer a conhecimentos e qualificações básicas para o exercício das atividades de policial militar, não havendo, qualquer afronta ao art. 37, II da CF/88.



    Portanto, é válida a promoção com base na mudança de qualificação.



    No caso dos autos, tem-se que deve ser aplicada a teoria do fato consumado. A referida teoria será aplicada quando configurada a violação da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.



    Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação aocomportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a Administração,após praticar atos em determinado sentido, que criaram uma aparência de estabilidade dasrelações jurídicas, venha a adotar atos na direção contrária, com a vulneração de direito que, emrazão da anterior conduta administrativa e do longo período de tempo transcorrido, já seacreditava incorporado ao patrimônio do administrado.



    O Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça proíbem a aplicação destateoria quando se tratar de provimento originário em decorrência de concurso público com baseem liminar, o que não é o caso dos autos, posto que os recorridos foram aprovados eclassificados no processo seletivo nº 20/2016.



    (...)



    No momento em que se submeteram ao seletivo e mudaram de qualificação, osautores estavam de boa-fé. Além disso, participaram de processo seletivo válido, pois encontramseu fundamento de validade também no Decreto Estadual nº 19.833/2003. Assim, não mereceprovimento o recurso interposto."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente